Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROCEDIMENTO ELETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual se requereu a imposição de obrigação ao réu de promover a realização de cirurgia eletiva de artroplastia total de quadril.

2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Muito embora se reconheça a situação delicada que se encontra a agravante, assim como a necessidade de realização da cirurgia, conforme atestado pelos médicos que a acompanham, não se verifica, ao menos por ora, a urgência da medida, uma vez que indicado como procedimento eletivo, o que afasta o risco de vida imediato.

4. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.